Tribunal: STJ
Processo: 0384590-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040807 - PB (2025/0384590-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GIRLEUDO TORRES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO ARICLENES FIGUEIREDO DA COSTA - PB030150
PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO AGRAVADA:
INDEFERIMENTO LIMINAR POR REPETIÇÃO DE HC. SEGUNDA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTENDO O MESMO TEOR DA
PRIMEIRA. TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR QUE, EM
NOVO AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO, NÃO JULGOU O
MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de
reconsideração não tem condão de suspender ou interromper os prazos
recursais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag
759.322/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJ
p. 420).
19/09/2006,
16/10/2006,
2- [...] Inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesse,
conforme disposto no
da Lei de Execução Penal, sob pena de se
art. 117
incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema
não foi analisado pelo Tribunal de origem no aresto combatido. 4.
Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 554.362/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2020,
.
21/02/2020)
3 - No caso em apreço, nos autos do Agravo de Execução n. 0808550-
83.2025.8.15.0000, em que figura a mesma parte recorrente, foi
determinada a remessa dos autos à Vara de Origem. O magistrado
singular manteve integralmente os termos de seu
. Diante disso, o
decisum
Tribunal, ao apreciar o Agravo em Execução n. 0810486-
46.2025.8.15.0000, deixou de apreciar o mérito, ao fundamento de que
não deve ser conhecido o segundo recurso quando ambos versam sobre a
mesma matéria.
4 - Desse modo, o presente
não pode ser conhecido, seja
habeas corpus
por configurar hipótese de supressão de instância, seja por tratar-se de
mera repetição de impetração anterior.
Documento eletrônico VDA51724704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 27f31ef3-13aa-4edf-9f15-112d8d7a0cf9

5 - Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 27f31ef3-13aa-4edf-9f15-112d8d7a0cf9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040807 - PB (2025/0384590-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GIRLEUDO TORRES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO ARICLENES FIGUEIREDO DA COSTA - PB030150

PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO AGRAVADA:
INDEFERIMENTO LIMINAR POR REPETIÇÃO DE HC. SEGUNDA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTENDO O MESMO TEOR DA
PRIMEIRA. TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR QUE, EM
NOVO AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO, NÃO JULGOU O
MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de
reconsideração não tem condão de suspender ou interromper os prazos
recursais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag
759.322/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJ
p. 420).
19/09/2006,
16/10/2006,
2- [...] Inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesse,
conforme disposto no
da Lei de Execução Penal, sob pena de se
art. 117
incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema
não foi analisado pelo Tribunal de origem no aresto combatido. 4.
Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 554.362/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2020,
.
21/02/2020)
3 - No caso em apreço, nos autos do Agravo de Execução n. 0808550-
83.2025.8.15.0000, em que figura a mesma parte recorrente, foi
determinada a remessa dos autos à Vara de Origem. O magistrado
singular manteve integralmente os termos de seu
. Diante disso, o
decisum
Tribunal, ao apreciar o Agravo em Execução n. 0810486-
46.2025.8.15.0000, deixou de apreciar o mérito, ao fundamento de que
não deve ser conhecido o segundo recurso quando ambos versam sobre a
mesma matéria.
4 - Desse modo, o presente
não pode ser conhecido, seja
habeas corpus
por configurar hipótese de supressão de instância, seja por tratar-se de
mera repetição de impetração anterior.
Documento eletrônico VDA51724853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:56:59
Código de Controle do Documento: 452697be-b350-412c-9654-d4a171664e89

5 - Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por GIRLEUDO TORRES
MARTINS contra decisão monocrática de minha lavra que indeferiu liminarmente o
pedido de habeas corpus impetrado em seu favor, em que se pleiteou fosse revogada a
decisão de regressão ao regime fechado, assegurando ao apenado o seu retorno ao
semiaberto (e-STJ, fls. 466/468).
Neste recurso, a defesa sustenta, em essencial, que não há falar em repetição de
, porque
habeas corpus
o agravo em execução ora combatido impugna decisão nova e
autônoma, proferida após remessa dos autos ao juízo de origem para juízo de retratação
(determinada pelo Tribunal).
Explica que embora exista identidade de partes, não há identidade de decisão
impugnada: o segundo recurso ataca decisão confirmatória (decisão de retratação que
manteve a regressão), perfazendo, portanto, objeto diverso — qual seja, o reexame da
decisão superveniente.
Quanto ao mais, reitera os fundamentos anteriores.
Em vista do exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito
seja submetido a julgamento perante a Quinta Turma desta Corte (conhecimento e
provimento).
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos
suficientes para reconsiderar a decisão.
Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 467/468):
Não há como prosseguir a irresignação.
Documento eletrônico VDA51724853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:56:59
Código de Controle do Documento: 452697be-b350-412c-9654-d4a171664e89

O presente apresenta as mesmas partes, mesmo pedido de habeas corpus
mesmos fundamentos de fato e de direito e se volta contra o mesmo ato coator
constante do
julgado perante esta Corte no dia 1o/10/2025
HC n. 1039467/PB,
(e-STJ, fls. 409/412 do referido HC conexo).
Nesse sentido:
[...]
Assim, por se tratar de mera reiteração, o presente não pode prosseguir. writ
Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do Superior
art. 210
Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.

A decisão agravada deve ser mantida.
Assim foi explicado no julgamento do agravo em execução n. 0810486-
46.2025.8.15.0000, ato coator em questão - STJ, fl. 13:
[...] nos autos do agravo de execução n. 0808550-83.2025.8.15.0000, no qual
figura a mesma parte recorrente, foi determinada a remessa dos autos à Vara
de Origem (Vara de Execuções Penais da Comarca de Patos/PB), para o douto
juiz exercer o juízo de retratação, [...] O magistrado a quo, em resposta ao
ofício, formalizou o presente recurso, com as mesmas razões do agravo de
execução n. 0808550-83.2025.8.15.0000, contudo, nesta oportunidade, fez a
juntada do seu juízo de retratação, mantendo todos os termos de seu decisum.
A jurisprudência vem se manifestando, em situações análogas, que não deve ser
conhecido o segundo recurso, quando ambos tratam da mesma matéria (fato) e
sobre a mesma parte. Nesse sentido:
[...]

Como se pode verificar, embora tenha ocorrido nova decisão no Juízo, após a
remessa dos autos por determinação do Tribunal coator, o teor da decisão foi mantido
conforme a primeira, tanto que a autoridade coatora não julgou o mérito no
agravo 0810486-46.2025.8.15.0000, por reputar ser caso de reiteração.
Desse modo, a segunda decisão do Juízo, como é repetição da primeira, não tem
o condão de reabrir prazo para nova interposição de agravo em execução; em outras
palavras, o pedido de reconsideração, por não ter a natureza recursal, não suspende, nem
interrompe o prazo recursal:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ARRESTO DE BENS. APELAÇÃO. TERMO INICIAL PARA
INTERPOSIÇÃO NA DATA DA CIÊNCIA DA DA DECISÃO QUE DECRETOU
CONSTRIÇÃO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
EFEITO
INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O termo inicial para a interposição de recurso contra a decisão que decreta
constrição de bens é a data de sua ciência pela parte interessada.
Documento eletrônico VDA51724853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:56:59
Código de Controle do Documento: 452697be-b350-412c-9654-d4a171664e89

2. A apresentação de pedido de reconsideração não interrompe o prazo
recursal. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
AREsp 1820165/SP,
TURMA, julgado em
DJe
03/08/2021,
10/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 535
INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
RECURSO
RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO.
INTEMPESTIVO.
1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a
interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se
incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de
primeiro grau.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 631.528/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
28/10/2015.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO E
/OU SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL.
AGRAVO
IMPOSSIBILIDADE.
IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de
reconsideração não tem condão de suspender ou interromper os prazos
recursais.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 759.322/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJ
p. 420)
19/09/2006,
16/10/2006,

De qualquer modo, a autoridade coatora não se pronunciou sobre o mérito, o que
impede esta Corte de julgar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é
necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante
dispõe o
II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de
art. 105,
instância. Nesse ínterim:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO PRISÃO DOMICILIAR.
DO CÓDIGO
ART. 318
Documento eletrônico VDA51724853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:56:59
Código de Controle do Documento: 452697be-b350-412c-9654-d4a171664e89

DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA
PENA.
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO
ART. 117
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas
corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento
que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a
ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Não há que se falar em aplicação da prisão domiciliar, nos termos do art. 318
do Código de Processo Penal, quando a paciente encontra-se custodiada em
decorrência de condenação definitiva.
3. Inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesse, conforme
disposto no
da Lei de Execução Penal, sob pena de se incidir em
art. 117
indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado
pelo Tribunal de origem no aresto combatido.
4. Habeas corpus do qual não se conhece.
(HC 554.362/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2020,
21/02/2020)

Em conclusão, não há como acatar o pedido da defesa, seja porque o Tribunal
não julgou a matéria (supressão de instância), seja porque se trata de repetição do HC
n. 1039467/PB, conforme explicado na decisão agravada, no qual havia sido indeferido
liminarmente o pedido, por ausência de instrução, conforme assim ficou assentado - STJ,
fls. 410 do referido HC conexo:
Trouxe apenas o agravo em execução n. 0813523-18.2024.8.15.0000, que
apenas trata da pretensão defensiva de flexibilização do horário de
recolhimento noturno para frequentar culto religioso (nada mencionando sobre
a regressão de regime). Trouxe, também, o agravo em execução n. 0810486-
46.2025.8.15.0000, que não apreciou o mérito, por julgar ser reiteração do
agravo de execução n. 0808550-83.2025.8.15.0000 (o qual não fora juntado aos
autos).
Desse modo, incabível a análise de mérito por esta Corte, por ausência de
instrução, já que a defesa deixou de juntar o acórdão guerreado correto.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51724853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:56:59
Código de Controle do Documento: 452697be-b350-412c-9654-d4a171664e89

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0384590-1
HC 1.040.807 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08104864620258150000 8104864620258150000 90002650920228150251
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA
ADVOGADO
: LEANDRO ARICLENES FIGUEIREDO DA COSTA - PB030150
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: GIRLEUDO TORRES MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Regressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIRLEUDO TORRES MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO ARICLENES FIGUEIREDO DA COSTA - PB030150
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449434:10515032@
2025/0384590-1 - HC 1040807 Petição : 2025/0097522-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:37:11
Código de Controle do Documento: 25B1B28A-DD20-46E5-8653-2D844BB1C0F2